Tribunal: TCU
Processo: 008.055/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7131/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.055/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Lucas da Costa (XXX.145.164-XX); Evaldo Antonino Nogueira de Souza (XXX.146.234-XX); Francimario Zacarias de Souza (XXX.150.504-XX); Francisco Valdir da Costa (XXX.373.394-XX); Francisco de Melo (XXX.199.364-XX); Jose Ticiano Arruda Ximenes de Lima (XXX.567.024-XX); Maria Aparecida da Silva Soares (XXX.246.054-XX); Neidivan Oliveira dos Santos (XXX.962.634-XX); Terezinha Paz da Neves (XXX.628.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.